Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Latrocínio tentado. Palavra da vítima. Confissão parcial. Depoimento de policiais. Desclassificação. Tentativa. Fração de diminuição. Resistência. Depoimento de policiais e apreensão da arma de fogo.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, sobretudo se confirmada pela confissão parcial do réu, depoimentos de policiais e auto de apreensão de arma de fogo, que atestam o dolo do apelante em atentar contra a vida da vítima para garantir a subtração do veículo.
2 - Evidenciado o dolo de matar, ainda que eventual - o coautor atirou contra a vítima para garantir a subtração do veículo dessa, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade (erro de pontaria), mas atingindo o outro acusado - não se desclassifica o crime de tentativa de latrocínio para roubo circunstanciado.
3 - Na hipótese em que o disparo de arma de fogo não atinge a vítima, atingindo a perna do coautor, recomenda-se que a pena pela tentativa de latrocínio seja reduzida da metade.
4 – Se o apelante, na tentativa de evitar prisão em flagrante, atirou contra policiais, responde pelo crime de resistência.
5 – Apelação provida em parte.